Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51655674, a Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais relativos aos honorários de execução e referentes às servidoras CARMEN LUCIA GARCIA, CATARINA MARIA CAMPOS SANTANA, CECILIA ABREU BARBOSA e CELESTE APARECIDA DE GUSMAO DOS REIS. O SINDIRETA concordou com os valores apurados e informou que as substituídas CARMEN LUCIA GARCIA e CECILIA ABREU BARBOSA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de expedição de RPV (ID: 52015896). O Distrito Federal apresentou impugnação no ID: 52365106. No ID: 53168411, o Sindicato pugnou pelo indeferimento da impugnação do DF, ao fundamento de que ele utilizou a data de 01/09/1997 como termo inicial de contagem dos juros, quando o correto seria 28/04/1997 (data de impetração do MSG n. 7253/97 - ID: 10747897). No ID: 53196603, determinou-se a suspensão da execução quanto a CARLOS SEVERIANO DE MELO FILHO. A Contadoria Judicial apresentou parecer no ID: 55269678. Quanto aos esclarecimentos do setor contábil, as partes se manifestaram no ID: 55689905 e 56155452. Os EE n. 0013436-16.2007.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 10748031). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 25343317). Pois bem. O ente público aponta equívoco nos cálculos da Contadoria Judicial por ter utilizado o IPCA como fator de correção nos créditos referentes aos anuentes CARLOS SEVERIANO DE MELO e CARLOS MOREIRA PINTO, quando o correto seria a aplicação da TR. Compulsando os autos, verifica-se, porém, que os créditos de ambos os servidores, quando inscritos em ordem de pagamento, foram corrigidos pelo IPCA-E, fator que deve ser reaplicado para fins de cálculos dos honorários da execução (ID: 56599176 e 30089081). Assim, os cálculos de ID: 5165567 não merecem reparos, pois observam corretamente os parâmetros fixados na decisão de ID: 49243302. Homologo os cálculos de ID: 51655674, exceto quanto aos honorários da execução, tendo em vista a suspensão do processo quanto ao servidor falecido CARLOS SEVERIANO DE MELO FILHO. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 52015897), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelas requerentes CARMEN LUCIA GARCIA e CECILIA ABREU BARBOSA. Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 51655674, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de CELESTE APARECIDA DE GUSMAO DOS REIS e CATARINA MARIA CAMPOS SANTANA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor CARMEN LUCIA GARCIA e CECILIA ABREU BARBOSA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios. Brasília, 28 de abril de 2024. Waldir Leôncio Júnior Desembargador